Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-18.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Dúvida de pagamento das prestações relativas à aquisição de imóvel – Acordo comunicado nos autos – Perda do objeto – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Homologaram a autocomposição das partes e julgaram prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882875
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1001891-18.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes QT
IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUROS REAL,
QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e BEM VIVER AREIÓPOLIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são apelados CARLOS
ALBERTO FORTE (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSINEI FONSECA FORTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-18.2018.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 41646 - dels
2
VOTO No: 41646
APEL. No: 1001891-18.2018.8.26.0581
COMARCA: São Manuel (2a Vara)
APTES.: QT IPCA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Juros Real e outro e Bem Viver Areiópolis Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda. (R)
APDOS.: Carlos Alberto Forte e outro (A)
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Dúvida de pagamento
das prestações relativas à aquisição de imóvel
Acordo
comunicado nos autos Perda do objeto Artigo 932, incisos I
e III, do CPC 2015 Homologaram a autocomposição das
partes e julgaram prejudicado o recurso.
1. Trata-se de ação de consignação em pagamento
(aquisição do imóvel matrícula no 18.887 do CRI de São Manuel e
recebimento de boletos diversos para pagamentos das prestações
ajustadas gerando dúvida no pagamento pelo autor, fls. 26/52) movida
por Carlos Alberto Forte e outro contra Bem Viver Areiópolis
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, Quatá Cobrança Extrajudicial
LTDA e Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 665/667, declarada a fls. 685, de
relatório a este integrado, para confirmar a tutela de urgência e com o
total dos pagamentos das parcelas contratuais exonerar a autora da
obrigação e dos efeitos da mora em relação aos réus, declarando extinta
a obrigação e condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Inconformadas pelas razões de fls. 687/699 e
712/735, pretendem as corrés QT IPCA Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Juros Real e outro e Bem Viver Areiópolis
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. o provimento para que a ação
seja julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-18.2018.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 41646 - dels
3
As
insurgências
são
tempestivas,
não
foram
respondidas, a corré QT IPCA Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Juros Real e outro recolheu o preparo (fls. 700/701) e a
corré Bem Viver Areiópolis Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
2. Em petição protocolada em 2o Instância foi
noticiado acordo das partes em que solucionam a controvérsia.
3. Isto posto, com fulcro no art. 932, incisos I e III, do
CPC 2015, homologa-se a autocomposição das partes e julga-se
prejudicado o recurso, devolvendo-se os autos à Primeira Instância para
as providências que couberem.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica